Tribunal: TJDFT
Processo: 0754090-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0754090-91.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JADER RODRIGUES LUCIO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DESPACHO Diante da solicitação de sustentação oral a ser realizada em sessão por videoconferência (Id. 64547377), esclareço que nos termos da Portaria GPR 1625, de 29/06/2023, as partes poderão inserir nos autos arquivo de áudio ou vídeo com sustentação oral de até cinco minutos. Assim, considerando a inviabilidade técnica de realização de sessão por videoconferência nas Turmas Recursais, intime-se o recorrente para juntar sustentação por vídeo até o início do julgamento em ambiente virtual. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito